Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DA TERRACAP, EM AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE. DELIMITAÇÃO DA ÁREA A QUE A TERRACAP SERÁ IMITIDA NA POSSE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE NO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Compete ao Juiz, destinatário da prova, indeferir aquelas que reputar inúteis ou protelatórias, a fim de resguardar a razoável duração do processo, a economia e a celeridade processuais.

1.2. Inexiste necessidade de produção de prova pericial para delimitação da área pertencente à Terracap se esta já foi estabelecida nos autos de Embargos de Terceiro propostos pelo Condomínio em que situados os imóveis dos ora autores. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

2. Não há qualquer irregularidade em mandado de imissão na posse em que há inequívoca indicação da área a ser objeto da determinação judicial.

3. O argumento acerca da possibilidade de regularização da área não pode obstar o cumprimento do mandado referido, pois já decidido em âmbito administrativo a inabilitação do imóvel para tal.

4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. Agravo interno prejudicado.